Tribunal: STF
Processo: ARE 1315526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CP). ACUSADO SUBMETIDO A JÚRI POPULAR. CONDENÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1 - PRELIMINARES. 1.1 - ILICITUDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DO PRESO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RÉU QUE NÃO INVALIDA A PROVA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PREOCESSOS PENAL. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO MINISTERIAL PRÉVIO PARA FINS DE EXIBIÇÃO DAS MÍDIAS ELETRÔNICAS ENCARTADAS NO PROCESSO. SILÊNCIO DA DEFESA EM RELAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS DO ART. 422 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. 2 - MÉRITO - ALEGA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA UMA POSSÍVEL CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. RETRATAÇÃO EM JUÍZO PELO RÉU E POR ALGUMAS TESTEMUNHAS NA ESFERA POLICIAL QUE NÃO INVALIDAM A PROVA COLHIDA EXTRAJUDICIALMENTE. RIQUEZA DE DETALHES NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS NA ESFERA POLICIAL, EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DO RÉU NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADA PELO JULGADOR. PRINCÍPIO BASILAR DO LIVRE CONVENCIMENTO MATIVADO, NOTADAMENTE QUANDO SE OBSERVA A NATURALIDADE COM QUE A DINÂMICA DOS FATOS FORA DETALHADAMENTE EXPLICADA NA ESFERA POLICIAL. DECISÃO DOS JURADOS EM PERFEITA HARMONIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO. 3 - DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DAS PENA-BASE EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. TRÊS VETORES (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL) VALORADOS IDONEAMENTE DE FORMA NEGATIVA. AFASTAMENTO PROPORCIONAL LEVANDO-SE EM CONTA O INTERVALO DE PENA RESERVADO À ESPÉCIE. PRIMEIRA E DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS ISENTAS DE REPAROS. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SETENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Importante salientar que, não obstante a tentativa da defesa de desconstitiuir a referida prova, extrai-se dos autos, mais precisamente às fls. 250/251, que aquela fora colacionada antes da abertura do prazo para apresentação das alegações finais, sem qualquer manifestação do ora apelante. 
    Demais disso, o fato de não haver ciência e autorização do réu para que dita gravação fosse realizada não enseja qualquer nulidade, porquanto se trata de gravação ambiental, prova legalmente permitida e sem qualquer afronta aos preceitos constitucionais, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STJ, RHC 31356/PI, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/03/2014), sendo certo que o fato de a gravação ter sido realizada por ppliciais não a torna ilícita.
    Como já firmado, a gravação contra a qual o apelante se insurge não apresenta indício algum de montagem, recorte ou qualquer outra forma de editação; pelo contrário, a conversa se desenvolve de forma escorreita, retilínea, sem entrecortes e coerente com o contexto fático. 
    (...)
    A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pela Portaria e Boletim de Ocorrência (fls. 05/06); pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 27 e 29); pelo laudo tanatoscópico (fls. 38/39); pelo laudo de exame em local de morte violenta (fls. 161/178); e pelos depoimentos prestados em todas as esferas.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente